Tribunal: STF
Processo: ADPF 731
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. PROCESSO LIBERADO PARA PAUTA: INDEFERIMENTO. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório 
    1. Em 1º.12.2020, determinei a inclusão desta ação na pauta virtual deste Supremo Tribunal, agendado para iniciar-se em 11.12.2020.
    2. Em 2.12.2020, pela Petição STF n. 102.849/2020, Telcomp Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas informa “sua ciência à inclusão do presente feito na pauta de julgamento de lista n. 464-2020, a ser realizada no próximo 11/12/2020 e, com isso, à luz da Emenda Regimental nº 53, de 18 de março de 20201 , requerer a habilitação para fins de sustentação oral no presente caso. Sem prejuízo, apenas por zelo, registra que já encaminhou o formulário de habilitação ao e-mail videoconferenciaplenario@stf.jus.br, conforme anexo” (doc. 41).
    Em 2.12.2020, pela Petição STF n. 103.004/2020, o Município de São Paulo/SP requer seja admitido nesta ação “como amicus curiae e julgada improcedente a ação declarando-se constitucional a norma atacada” (doc. 43).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).
    Na espécie em exame, esta ação foi pautada em 1º.12.2020 e o requerimento de ingresso foi apresentado apenas em 2.12.2020, portanto, após a ação ser liberada para pauta. 
    4. Pelo exposto, indefiro o pedido de ingresso do Município de São Paulo/SP no processo como amicus curiae.
    À Secretaria Judiciária para as providências quanto ao requerimento de sustentação oral da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora